Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016179-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DALMIR DIEGO COMIN - CPF: 054.120.391-62 (EMBARGANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM GRAU MÁXIMO – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

O Tribunal, ao desprover o recurso, pode majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, consoante disposição §11o.

No presente caso, tem-se que os honorários foram fixados por equidade e o seu montante ultrapassa o percentual máximo disposto do mencionado dispositivo legal, razão pela qual não há falar em majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016179-22.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: DALMIR DIEGO COMIN

EMBARGADA: SEGURADORA LÍDER DI CONSÓRCIO D SEGURO DPVAT S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
DALMIR DIEGO COMIN
, em face do V. acórdão desta Câmara (Id. 87218491), sob a minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Em suas razões recursais de Id. 88389481, o embargante alega que, embora o recurso da requerida, ora embargada, tenha sido desprovido, não houve majoração da verba de sucumbência, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

Desse modo, requer seja sanado o vício apontado, modificando o acórdão para majorar os honorários recursais.

O embargado se manifestou defendendo que não houve no
decisum
qualquer incidência de contradição, omissão ou obscuridade, modo pelo qual pugna pela sua rejeição (Id. 89222995).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DALMIR DIEGO COMIN
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 87218491, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGO A SER SUPORTADO PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Quando a verba honorária se mostra adequada, a sua manutenção é medida que se impõe.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”

Em que pese o embargante defender que o v. acórdão é omisso, na medida em que deixou de majorar a verba de sucumbência, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, tenho que a irresignação não merece prosperar.

É que, compulsando os autos, verifica-se que a pretensão autoral, nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, foi julgada parcialmente procedente, a fim de condenar a seguradora/embargada ao pagamento da importância de R$843
,00 (oitocentos e quarenta e três reais)
referente à indenização do seguro DPVAT, tendo o julgador monocrático ainda condenado a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Na hipótese, tem-se que a verba sucumbencial foi fixada por equidade e o montante está além do percentual máximo de vinte por cento incidente sobre o valor da condenação, conforme estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

Desse modo,

não se majoram os honorários em face de sentença em que o Magistrado já arbitrou os honorários dentro do teto máximo permitido na espécie, razão pela qual não há como majorá-lo em grau recursal.

Inclusive, em caso análogo, assim se pronunciou este Sodalício, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO –
MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL – SENTENÇA QUE FIXOU OS HONORÁRIOS NO TETO MÁXIMO LEGAL
– EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Consoante §11 do art. 85 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
2. Não se mostra cabível a majoração dos honorários ao advogado da parte vencida quando já fixado no teto máximo legal (20%).
”
(N.U 0000882-85.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RESCISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 12 DA LEI 8.078/90 – CULPA DA RÉS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SUMULA 453 DO STJ – MULTA CONTRATUAL – APLICAÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ARTIGO 6o, INCISOS V E VI DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – NULIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO AUMENTO
–
ARBITRAMENTO TETO MÁXIMO PELO JUIZO DE PISO
. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DA RÉ/RECONVINTE, PROVIDO DO AUTOR/RECONVINDO. (...) 7.
Não se majoram os honorários (os alcunhados recursais), em face de que na sentença de piso o magistrado o fez dentro do teto máximo permitido à espécie, 20% sobre o valor atualizado da condenação
.
(TJMT RAC 0026577-21.2014.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021